Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602862-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
24/03/2023
Número: 0602862-70.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - RICARDO APARECIDO MAIA
KOTSIFAS - PODEMOS - PODE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS (EMBARGANTE)
VICTOR HUGO GARCIA LOPES (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
VICTOR HUGO GARCIA LOPES (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43555600
24/03/2023
15:34
Acórdão
Acórdão

Num. 43555600 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2023 15:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032415345084700000042518852
Número do documento: 23032415345084700000042518852
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2023 16:23:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.841

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602862-
70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR HUGO GARCIA LOPES - OAB/PR66669
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
EMBARGANTE: RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS
ADVOGADO: VICTOR HUGO GARCIA LOPES - OAB/PR66669
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
APÓS
O
JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
EM
PARTE.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do
CPC e art. 275, I e II do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a
juntada extemporânea de documentos quando a parte
foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de
se
conferir
segurança
às
relações
jurídicas.

Num. 43555600 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2023 15:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032415345084700000042518852
Número do documento: 23032415345084700000042518852
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2023 16:23:15
Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo
a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. Embargos a que se dá parcial acolhimento para
reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 22/03/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS, candidato
ao cargo de Deputado Estadual pelo partido PODEMOS nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº
61.708 (id. 43490073), que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do Embargante,
condenando-o a restituir a quantia de R$ 24.891,94 ao Tesouro Nacional, sendo R$ 6.400,00 decorrentes de
recursos de origem não identificada (item “II”); R$ 18.482,18 por omissão de gastos eleitorais (item “V”);
R$ 9,04 em razão do pagamento de multas e juros com recursos do FEFC (item “VI”) e; R$ 0,72 decorrentes
de sobras financeiras de recursos do FEFC (item “X”).
Em suas razões (id. 43496923), alega que, após a prolação do Acórdão, apresentou retificação das contas,
com juntada de documentos, que afastariam a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos, razão pela qual utiliza dos
aclaratórios para acostar aos autos documentos que comprovariam, ao menos em parte, a regularidade das
despesas que ensejaram a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Tendo havido preclusão quanto a possibilidade de retificação das contas, feita após a conclusão do
julgamento das contas, foi determinada sua exclusão, o que foi devidamente cumprido (id. 43515805), bem
como oitiva do setor técnico quanto aos documentos juntados aos autos (id. 43505636).
Em manifestação nos autos (id. 43515464), o setor técnico procedeu à análise ponto-a-ponto da
documentação juntada.

Num. 43555600 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2023 15:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032415345084700000042518852
Número do documento: 23032415345084700000042518852
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2023 16:23:15
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial acolhimento dos
aclaratórios, a fim de afastar a necessidade de recolhimento do valor de R$ 6.400,00 ao Tesouro Nacional
(id. 43524953).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão embargado foi publicado em Sessão no dia 16/12/2022 (id. 43498451) e os Embargos de
Declaração foram opostos em 18/12/2022 (id. 43496923), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra Decisão ou Acórdão
acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275, I e II, do Código Eleitoral) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante reconhece a omissão documental, porém pugna pelo conhecimento da
documentação juntada posteriormente.
Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de
ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código
de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
De outra sorte, o prestador se vale do presente instrumento para juntar documentação, com intuito de afastar
a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO
DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO
ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

Num. 43555600 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2023 15:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032415345084700000042518852
Número do documento: 23032415345084700000042518852
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2023 16:23:15
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.
3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular, acarreta a
obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de montante significativo no
contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas, reduzir o
montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

No caso concreto, o Acórdão de id. 43490073 condenou o Embargante à restituição do valor de R$
24.891,94 ao Tesouro Nacional, com fundamento nas irregularidades contidas nos itens “II”, “V”, “VI” e
“X” da decisão embargada.
Primeiramente, é preciso mencionar a ocorrência de claro erro material na parte final da Decisão, que deixou
de considerar, na somatória, o valor de R$ 6.400,00, cuja determinação de restituição ao erário foi
expressamente reconhecida no item “II” do Acórdão.
A despeito de não ter sido somado aos demais valores a restituir na parte dispositiva, fato é que houve
expressa determinação de recolhimento desse montante, sendo perfeitamente passível de correção nesta fase,
mormente porque não transitado em julgado o Acórdão, havendo, de fato, Embargos de Declaração opostos
também com relação a esse ponto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL.
POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Consoante jurisprudência desta Corte, o erro material é passível de correção a qualquer tempo pelo
órgão julgador, de ofício ou a requerimento.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, ARE 694588 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado
em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015 -
destaques acrescentados)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL NO
JULGAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
1. A correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das

Num. 43555600 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2023 15:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032415345084700000042518852
Número do documento: 23032415345084700000042518852
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2023 16:23:15
partes.
2. Questão de ordem que se acolhe a fim de declarar a nulidade do acórdão proferido na assentada
anterior, a fim de que prevaleça a decisão monocrática que reconsiderou a decisão agravada e concedeu a
ordem de ofício.
(STF, HC 180158 AgR-QO, Relator(a): EDSON FACHIN , Segunda Turma, julgado em 22/06/2020,
PUBLIC 03/08/2020 - destaques acrescentados)

Ainda que assim não fosse, de acordo com a manifestação do setor técnico (id. 43515464), após análise da
documentação juntada nos Embargos de Declaração e na prestação de contas final retificadora, bem como
confrontação com os extratos bancários, verificou-se que houve comprovação integral da origem dos
recursos detalhados no item “II” do Acórdão embargado, a ensejar o afastamento da obrigação de restituição
quanto a esse ponto.
Além desse montante, verificou o setor de contas que, das notas fiscais omitidas referentemente a despesas
com impulsionamento de conteúdo com o Facebook (item “V” do Acórdão), somente remanesce sem
comprovação a de número 49666046, no valor de R$ 250,00, afastando-se, desse modo, o dever de
restituição quanto às demais.
No tocante, contudo, ao cancelamento da nota fiscal de número 93, junto ao fornecedor Fabio Rogerio
Linhares de Rezende Ltda, no valor de R$ 3.000,00, tem-se que não observou o prestador o contido no art.
92, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 92 [...]
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como
válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.

Longe de se tratar de mera exigência formal, a cautela exigida pela norma de regência visa evitar manobras
contábeis destinadas a regularizar, a posteriori, a contabilidade de campanha, permitindo que o
cancelamento de notas fiscais emitidas sirvam de meio para sonegação de despesas.
No caso concreto, não se vislumbra evidente o motivo do cancelamento, dado que, segundo informações
contidas no SPCE e DivulgaCandContas, o fornecedor responsável pela emissão da Nota Fiscal nº 93, cujo
objeto seria “desenvolvimento e hospedagem de site de campanha”, não teria prestado nenhum outro serviço
para a campanha do Embargante.
Por essa razão, não pode ser aceito o simples cancelamento da nota fiscal para fins de excluir a obrigação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional. Nesse sentido:

Num. 43555600 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2023 15:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032415345084700000042518852
Número do documento: 23032415345084700000042518852
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2023 16:23:15

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO -
DIRETÓRIO MUNICIPAL - SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - SUSPENSÃO DO
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES. OMISSÃO
NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS DE CAMPANHA - NÃO APRESENTAÇÃO
DE JUSTIFICATIVA PARA AFASTAR A INCONSISTÊNCIA - MUDANÇA JURISPRUDENCIAL -
IRREGULARIDADE CONSIDERADA GRAVE PARA AS ELEIÇÕES DE 2020 CASO NÃO SEJA
APRESENTADA JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A OMISSÃO - PREJUÍZO AO DEVER DE
TRANSPARÊNCIA DEVIDO PELO PRESTADOR AOS ELEITORES E À JUSTIÇA ELEITORAL -
PRECEDENTES DO TSE E DO TRE-SC [TSE. Recurso Especial Eleitoral n. 0601469-79.2018.6.15.0000,
Rel. Min. Edson Facchin, de 24.6.2020; TRE-SC. Recurso Eleitoral n. 0600462-41.2020.6.24.0094, Ac.
35619, de 10.6.2021, Rel. Juiz Zany Estael Leite Junior] - IRREGULARIDADE REVESTIDA DE
NATUREZA GRAVE, QUE ENSEJA A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL ENTREGUE FORA DO PRAZO - IMPROPRIEDADE QUE ENSEJA RESSALVA - PRECEDENTE
[TRE-SC. Recurso Eleitoral n. 0600757-19, de 11.11.2021, Rel. Juiz Paulo Afonso Brum Vaz].
ANOTAÇÃO EQUIVOCADA NO NÚMERO DE CPF DE DOADOR NO SISTEMA SPCE -
IMPROPRIEDADE FORMAL, QUE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO À ANÁLISE E AO CONTROLE DAS
CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL - ANOTAÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO DO CONFRONTO DAS
INFORMAÇÕES CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, FORNECIDAS PELOS ÓRGÃOS
PÚBLICOS FAZENDÁRIOS À JUSTIÇA ELEITORAL - DESPESAS QUE NÃO FORAM ANOTADAS NO
ROL DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS - NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS NA CONTABILIDADE FINAL ENTREGUE À JUSTIÇA
ELEITORAL - ENTREGA DAS NOTAS FISCAIS APENAS EM GRAU DE RECURSO - POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DO TRE-SC [Recurso em Prestação de Contas n. 0600368-21.2019.6.24.0000, Ac.
35.456, de 17.3.2021, Rel. Juiz Rodrigo Fernandes e Recurso em Prestação de Contas n. 0600436-
43.2020.6.24.0094, Ac. 35.681, de 8.7.2021, Rel. Juiz Zany Estael Leite Júnior] - ALEGADO EQUÍVOCO
NA EMISSÃO DAS DESPESAS E DUPLICIDADE DE NOTAS FISCAIS, COM ULTERIOR
CANCELAMENTO - CANCELAMENTO NÃO CORROBORADO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
EMITIDOS
PELOS
FORNECEDORES
-
RECURSOS
QUE
NÃO
TRANSITARAM EM CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA - IRREGULARIDADE
INEQUÍVOCA E DE NATUREZA GRAVE QUE REMANESCE. IRREGULARIDADES QUE
SOMADAS COMPROMETERAM A TRANSPARÊNCIA DO AJUSTE CONTÁBIL - IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE AO CASO
EM CONCRETO. DESPROVIMENTO DO RECURSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - REJEIÇÃO
DAS CONTAS DE CAMPANHA - DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DO REPASSE DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO À
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DE APURAÇÃO DE
EVENTUAL INFRAÇÃO FISCAL (RESOLUÇÃO TSE N. 23.607./2019, art. 92, § 5º).
(TRE-SC, Recurso Eleitoral nº 060049173, Acórdão, Relator(a) Des. LUÍS FRANCISCO DELPIZZO
MIRANDA, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 102, Data 08/06/2022, Página 11-20 - destaques
acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO. OMISSÃO
DE RECEITA NA PARCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PARCIAL E PARCIAL RETIFICADORA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas configura omissão de despesas, que
não podem ser superadas pela mera alegação de desconhecimento, competindo ao prestador de contas

Num. 43555600 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2023 15:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032415345084700000042518852
Número do documento: 23032415345084700000042518852
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2023 16:23:15
comprovar seu cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados pelo fornecedor. Precedente do
TSE.
2. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o entendimento de que o
pagamento foi realizado com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial de campanha,
caracterizando–os como receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
3. A retificação do relatório parcial após o prazo legal demanda a apresentação de justificativa que seja
aceita pela Justiça Eleitoral, tal como previsto no § 8º do artigo 47 da resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Esta Corte firmou entendimento, válido para as eleições 2022, que se passa a adotar, segundo o qual,
havendo justificativa, a retificação da parcial após as eleições pode ser aceita. Precedente.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060334855, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 - destaques
acrescentados)

Portanto, considerando a juntada de documentação complementar em sede de Embargos, bem como o teor
da manifestação do setor técnico deste Tribunal (id. 43515464) e parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
(id. 43524953), acolho, em parte, o pedido de afastamento da determinação de recolhimento dos valores de
R$ 16.500,00, reduzindo, portanto, o montante a restituir para R$ 8.391,94.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS EM PARTE, para o fim específico de reconhecer a existência de erro material no valor a
restituir constante da parte dispositiva do Acórdão embargado, que passa a ser de R$ 24.891,94, bem como
para atribuir-lhes efeitos infringentes para reduzir o montante a ser restituído ao Tesouro Nacional para R$
8.391,94 (oito mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 43555600 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2023 15:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032415345084700000042518852
Número do documento: 23032415345084700000042518852
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/03/2023 16:23:15
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602862-
70.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS DEPUTADO
ESTADUAL, RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS - Advogados dos EMBARGANTES: VICTOR
HUGO GARCIA LOPES - PR66669, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2023.